Tribunal: STF
Processo: HC 107186
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
APELAÇÃO DA DEFESA – REFORMA PREJUDICIAL AO RECORRENTE. Surge com envergadura maior a premissa segundo a qual, defrontando-se o Colegiado com recurso da defesa, não cabe modificar o quadro formalizado no Juízo de modo a agravar a situação do recorrente.



    TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO – EXECUÇÃO. A execução de título judicial condenatório, ante o princípio da não culpabilidade, pressupõe a preclusão, ou seja, não mais estar sujeito a alteração na via da recorribilidade.